Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-02.2020.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000056-02.2020.8.11.0012
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro, Nulidade, Vício Formal do Julgamento, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDAIR RODRIGUES RUFATTO - CPF: 502.847.389-72 (SUSCITANTE), JEOVANE CORREA DA SILVA - CPF: 036.209.519-18 (ADVOGADO), NATALHA BATISTA SILVA - CPF: 042.789.101-93 (SUSCITADO), LUCIMEIRE ROSA DA SILVA - CPF: 003.775.931-09 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITANTE), NATALHA BATISTA SILVA - CPF: 042.789.101-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMEIRE ROSA DA SILVA - CPF: 003.775.931-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDAIR RODRIGUES RUFATTO - CPF: 502.847.389-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1000056-02.2020.8.11.0012

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZOS DA 1ª

E 2ª VARAS

DA COMARCA

DE NOVA XAVANTINA

– JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL VISANDO INSTRUIR POSSÍVEL REVISÃO CRIMINAL

– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO –
CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O juízo da ação (e da condenação) é o competente para processar a medida cautelar de justificação tendente a instruir pedido de Revisão Criminal, se o réu não dispõe de privilégio de foro, que possa eventualmente deslocar o conhecimento da matéria”
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.16.031129-6/000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1000056-02.2020.8.11.0012

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, visando ser declarado incompetente para processar o pedido de justificação judicial n.
1000056-02.2020.8.11.0012
, que tem como objeto a produção de prova para instruir possível revisão criminal.

Em suas razões, assevera que
“
a presente ação de justificação, com a devida vênia, em nada tem a ver com aquele processo já julgado, sendo que este juízo não praticou qualquer ato ou decisão nestes autos. Frise-se, a justificação pretendida tem natureza totalmente distinta do objeto daquela ação penal, razão pela qual não se pode, a partir de uma interpretação excessivamente ampliada do instituto da prevenção, imputar a competência a este juízo para o processamento e julgamento, sob pena de se violar frontalmente o princípio do juiz natural
” (sic) (Id. 124400008 - pág. 1-2).

Em decisão interlocutória, foi designado o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente (Id.
125774176 - pág. 1-4).

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas (Id.
125995673 - pág. 1-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do conflito, “
declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
” (sic) (Id. 126772696 - pág. 1-5).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1000056-02.2020.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta nos autos que Valdair Rodrigues Rufatto foi condenado à pena
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, por infração ao art.
214, c/c os artigos 224, “a”, e 226, inciso II, do Código Penal, por meio de sentença prolatada pela 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, na ação penal n. 0001101-44.2009.8.11.0012 (2009/45 - cód. 30610) (Id. 124399982 - pág. 1-11).

Em 23-1-2020, ele ingressou com pedido de justificação judicial, distribuído à 2ª Vara de Nova Xavantina (Id.
124399977 - pág. 1-15), que, em 9-3-22,
declinou da competência em favor da 1ª Vara daquela Unidade Judiciária, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de justificação criminal interposta por
VALDAIR RODRIGUES RUFATTO
, qualificado nos autos, cuja finalidade é a produção de prova para subsidiar futura ação de revisão criminal.

Sustentou ter sido condenado às penas do artigo 214 c.c. artigo 224, alínea “a”, e artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, tendo a ação penal de n.º 0001101-44.2009.8.11.0012 tramitado na Primeira Vara desta comarca.

Assim sendo, pretende seja realizada a oitiva de Natalha Batista Silva e Lucimeire Rosa da Silva. A petição inicial foi instruída com os documentos juntados em num. 28314440, 28314863, 28314841, 28314847, 28314880, 28314860, 28314884, 28314885 e 28314883 (fls. 19/136).

Em seguida, juntou-se aos autos o Ofício n.º 260/2021 oriundo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis-MT, encaminhando cópia integral do processo n.º 0003127-67.2020.8.11.0061 (num. 66449857, 66449866, 66449876, 66449878 e 66449879 – fls. 140/497).

Este juízo determinou a intimação do requerente e do Ministério Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (num. 66748749 – fls. 499).

O Ministério Público manifestou-se em num. 68544789 (fls. 501/505) e requereu a expedição de ofício à 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis-MT solicitando o encaminhamento do depoimento prestado por Lucimeire Rosa da Silva.

O Ofício n.º 260/2021 oriundo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis-MT foi novamente juntado aos autos (num. 68746279, 68751860, 68751879, 68752816, 68753557 e 68753570, fls. 506/987).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisados os autos, verifico que a Primeira Vara desta comarca processou e julgou a ação penal n.º 0001101-44.2009.8.11.0012, que deu ensejo à presente ação de justificação criminal.

Assim, por força do disposto no artigo 83 do CPP, aquele juízo se tornou prevento.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 83 do CPP,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
em favor da Primeira Vara desta comarca.

Redistribua-se com urgência
. (Id. 124400007 - pág. 1-2)

Em seguida, o Juízo da 1ª Vara suscitou o conflito, mediante os argumentos transcritos:

Trata-se de ação de justificação criminal interposta por
VALDAIR RODRIGUES RUFATTO
, qualificado nos autos, cuja finalidade é a produção de prova para subsidiar futura ação de revisão criminal.

Nota-se que o feito fora distribuído livremente ao juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina-MT, o qual declinou da competência para processar e julgar a causa com fundamento no art. 83 do CPP, aduzindo que a 1ª Vara desta comarca processou e julgou a ação penal n.º 0001101-44.2009.8.11.0012, que deu ensejo à presente ação de justificação criminal.

Pois bem. Em que pese o respeito à decisão de declínio de competência, não vislumbra este juízo nenhuma razão que implique na referida remessa, mormente em razão de ausência de prevenção, ainda mais levando-se em conta que os presentes autos tramitam desde o ano de 2020 naquele juízo, o qual inclusive já proferiu diversas decisões até então sem que se tenha observado qualquer razão para o declínio, o que não deixa de causar uma certa estranheza.

Com efeito, a ação penal nº 0001101-44.2009.8.11.0012 (Cód. Apolo nº 30610), que deu ensejo a presente ação de justificação criminal, foi finalizada e julgada há tempos, com sentença de mérito, e teve o trânsito em julgado ocorrido para o réu e defesa técnica na data de 26.03.2013, e para o Ministério Público na data de 22.04.2013, conforme consulta realizada nos autos e guia de execução definitiva expedida.

Ora, cediço é que a conexão que justifica a modificação da competência demanda avaliação da necessidade de julgamento conjunto das ações, para melhor esclarecimento dos fatos ou para prevenir decisões judiciais conflitantes. É dizer, a reunião de processos deve se mostrar útil, servindo aos propósitos de dar mais celeridade e eficiência à prestação jurisdicional em razão da conexão probatória entre os feitos reunidos, o que, a toda evidência, não se verifica, pois um dos processos (0001101-44.2009.8.11.0012 – Cód. Apolo nº 30610) já foi julgado definitivamente.

A presente ação de justificação, com a devida vênia, em nada tem a ver com aquele processo já julgado, sendo que este juízo não praticou qualquer ato ou decisão nestes autos. Frise-se, a justificação pretendida tem natureza totalmente distinta do objeto daquela ação penal, razão pela qual não se pode, a partir de uma interpretação excessivamente ampliada do instituto da prevenção, imputar a competência a este juízo para o processamento e julgamento, sob pena de se violar frontalmente o princípio do Juiz Natural.

Incide, ao caso, a regra pacificamente sedimentada no âmbito do STJ, através das Súmulas 59 e 235, in verbis:

Súmula 59 – Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.

Súmula 235 - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Nesse passo, deve-se levar em conta, como critério para fixação da competência, aquele previsto no art. 69, IV do CPP, qual seja, a distribuição, carecendo este juízo, portanto de competência para processar e julgar os fatos em testilha, sob pena de violação frontal ao princípio do Juiz Natural.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação de justificação criminal e, por consectário, DETERMINO a remessa do feito ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que resolva o referido conflito, o que faço com arrimo no art. 114, I, c/c art. 116, ambos do Código de Processo Penal.
(Id. 124400008 - Pág. 1-2).

Com é cediço, a justificação judicial tem como finalidade propiciar a produção de provas aptas a instruir o pedido de revisão criminal.

Nesse sentido:

[...] quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). [...]
(STJ, RHC 152.297/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

[...] O pedido de justificação criminal, proposto perante no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 381 e ss. do CPC c/c art. 3º do CPP, é o meio adequado para a obtenção de novas provas com o objetivo de instruir a revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1016504-07.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que o processamento da cautelar é reservado ao “
juízo da condenação
”
(Código Penal Comentado, 19ª Edição, Ed. Forense, pág. 1995-1996) (sem destaque no original).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS VERSUS TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA CAUTELAR PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO
. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Verifica-se a prevenção da competência do Juízo da condenação para o procedimento de justificação tendente a instruir posterior ação de revisão criminal, dado que não se trata de medida para apurar fato novo, mas para reapreciar crime em cujo processo já existe condenação transitada em julgado.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF.
(TJ/DF,
Acórdão 1066658
, 20170020211759CCR, Relator: JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2017, publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: 41/44).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO PARA TRAMITAÇÃO DA MEDIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- O juízo da ação (e da condenação) é o competente para processar a medida cautelar de justificação tendente a instruir pedido de Revisão Criminal, se o réu não dispõe de privilégio de foro, que possa eventualmente deslocar o conhecimento da matéria
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.16.031129-6/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2016, publicação da súmula em 02/09/2016).

Nessa ordem de ideias, resta claro que o processamento da justificação judicial compete ao juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina – que prolatou sentença na
ação penal n. 0001101-44.2009.8.11.0012 (2009/45 - cód. 30610), na qual o réu foi condenado (Id. 124399982 - pág. 1-11).

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
não prospera a alegação do Juízo suscitante de que a justificação pretendida tem natureza totalmente distinta do objeto daquela ação penal, já que os fatos narrados na declaração unilateral da vítima (Id 124399981) dizem respeito a ação penal de nº 0001101-44.2009.811.0012. A suposta violação às Súmulas 59 e 235 também não procede, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu na ação penal de origem e o feito objeto do presente conflito diz respeito a justificação criminal”
(sic) (Id. 126772696 - pág. 5).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o Conflito Negativo Jurisdição suscitado, fixando a competência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina para processar o pedido de justificação judicial n.
1000056-02.2020.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022